Tribunal: TJSP
Processo: 0003759-29.2004.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL – Improbidade administrativa – Majoração escamoteada da remuneração de servidora que se fez por meio do pagamento de horas extraordinárias – Ilegalidade configurada – Ausência de responsabilidade da servidora reconhecida pela própria Municipalidade – Verba alimentar cuja repetição não se pode exigir, ausente a má-fé, nem mesmo em sede de ação por ato de improbidade administrativa –

Ementa:
AÇÃO CIVIL – Improbidade administrativa – Majoração escamoteada da remuneração de servidora que se fez por meio do pagamento de horas extraordinárias – Ilegalidade configurada – Ausência de responsabilidade da servidora reconhecida pela própria Municipalidade – Verba alimentar cuja repetição não se pode exigir, ausente a má-fé, nem mesmo em sede de ação por ato de improbidade administrativa – Recurso provido.